Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706709-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO VENTURA JUNIOR AGRAVADO: LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Ângelo Ventura Junior postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado (ID no 114876388). Em suas razões, alega que o Novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas a sua declaração; estando ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração. Declara que recebe salário líquido de R$ 8.324,00 (oito mil e trezentos e vinte e quatro reais) e possui alguns gastos fixos com média de valores de aproximadamente R$ 14.055,25 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que comprometem a totalidade de seus rendimentos e ultrapassam o valor que ele, arrimo de família, ganha. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante possui um salário bruto de R$ 10.522,24 (dez mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) – ID no 33203622. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira do agravante, de modo a não configurar a hipossuficiência declarada, não havendo demonstração dos gastos afirmados. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o deferimento da gratuidade pleiteada, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022 17:52:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator